Tribunal: TJMT
Processo: 1026017-02.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026017-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[J L KESSLER DOS SANTOS - CNPJ: 36.959.281/0001-51 (RECORRENTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno:
1026017-02.2025.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravante:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Agravada:
J L KESSLER DOS SANTOS.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TELECOMUNICAÇÕES.
INTERNET
MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a revelia e condenação pecuniária, mantendo a rescisão contratual por culpa da operadora de telefonia e a inexigibilidade da multa por fidelização, em razão de falha na prestação de serviço de
internet
móvel não disponibilizado ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de
internet
móvel ou culpa exclusiva do consumidor pelo uso em local diverso do contratado; (ii) estabelecer se é exigível a multa por fidelização diante da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, ainda que a contratante seja pessoa jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica ou a destinação final do serviço.

O fornecedor responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, sendo afastada a responsabilidade apenas mediante prova de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor.

Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A operadora não comprova a regular prestação do serviço nem demonstra que a falha decorreu de culpa exclusiva da consumidora.

A alegação de uso do serviço em área rural não afasta a responsabilidade da operadora, diante da ausência de prova de omissão dolosa da consumidora no momento da contratação.

O dever de informação adequada sobre a área de cobertura incumbe ao fornecedor, não sendo suficiente cláusula contratual que transfere ao consumidor a verificação prévia da cobertura.

A má prestação do serviço justifica a rescisão contratual por culpa da operadora e afasta a exigibilidade da multa por fidelização, por caracterizar cobrança abusiva.

O caráter protelatório do agravo interno autoriza a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviços de telecomunicações responde objetivamente pela falha na prestação, cabendo-lhe comprovar a regularidade do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

2. A ausência de prova de informação adequada sobre a área de cobertura impede a imputação de culpa ao consumidor por uso do serviço em local diverso.

3. A rescisão contratual motivada por falha do serviço afasta a exigibilidade da multa de fidelização.

4. A interposição de agravo interno com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14,
caput
e § 3º; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71007597610, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 24.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Telefônica Brasil S/A
contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe deu parcial provimento, afastando o decreto de revelia e a condenação ao pagamento de
R$ 244,69 (duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)
, mantendo a declaração de rescisão contratual por culpa da operadora e a inexigibilidade da multa por fidelização.

A agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou a confissão da parte agravada quanto ao desvio de finalidade contratual, uma vez que o plano de
internet
móvel foi contratado por pessoa jurídica para uso empresarial em endereço urbano, mas destinado a uso pessoal em área rural (chácara).

Alega que a falha na prestação decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que : (i) omitiu informações essenciais no ato da contratação; (ii) tentou utilizar o serviço em local diverso do contratado; (iii) descumpriu cláusula contratual que o obrigava a verificar a cobertura.

Requer a reforma da decisão para reconhecer a regularidade da prestação dos serviços móveis e a exigibilidade da multa rescisória.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão anexada no ID 346263389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações expostas no agravo interno, a decisão monocrática proferida no ID 316840866 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Conforme consignado na decisão agravada:

(...) Segundo consta na petição inicial, a parte autora, em
17/12/2024
, contratou os serviços de internet da reclamada, denominado PLANO BASE INTERNET PJ D, tendo incluído o número móvel
(65) 99676-5612
em seu plano empresarial, para viabilizar a prestação e utilização do serviço contratado.

Aduz que, pela prestação do plano, a parte demandante pagaria o valor mensal de
R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos).

Entretanto, o serviço não foi disponibilizado pela reclamada, conforme demonstra a consulta extraída do aplicativo, bem como o histórico de faturas, que comprova a ausência de consumo em razão da não disponibilização do serviço. (IDs 303931936/303931940)

Diante disso, competia à demandada comprovar o regular fornecimento do serviço contratado pela parte autora.
Contudo, tal prova não foi produzida.

No caso, a demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No tocante à cláusula de fidelização, verifica-se que a reclamada não prestou corretamente o serviço contratado, circunstância que deu ensejo ao rompimento contratual. Assim, não deve a parte contratante suportar a multa estipulada, por se tratar de cobrança abusiva.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO.
MULTA POR FIDELIZAÇÃO. AUTOR QUE SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA
. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 24 MESES.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007597610, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018) (grifei)

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática que
declarou a rescisão contratual
da linha nº
(65) 99676-5612,
por culpa exclusiva da parte ré, bem como reconheceu a
inexigibilidade da multa contratual por fidelização
. (...)

A controvérsia cinge-se a definir se houve falha na prestação do serviço de
internet
móvel e, consequentemente, se é exigível a multa por quebra de fidelidade contratual.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, ainda que a contratante seja pessoa jurídica, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou a destinação final do serviço.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Essa responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC).

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, competia à agravante demonstrar que o serviço foi regularmente prestado ou que a falha decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

A agravante sustenta que a agravada confessou ter contratado o serviço para uso em área rural (chácara), o que configuraria desvio de finalidade e culpa exclusiva do consumidor.

Na gravação telefônica juntada aos autos (ID 303932854) registra a seguinte manifestação do representante da empresa autora:

“Eu gostaria de cancelar uma das minhas linhas do meu contrato (...) É que eu tinha colocado ela como ‘de dados’, que daí eu ia colocar na minha chácara com modem e rotear a internet, só que nunca funcionou, aí eu acabei comprando uma Starlink.”

Contudo, essa manifestação não é suficiente para afastar a responsabilidade da operadora, pelos seguintes fundamentos:

a) Ausência de prova de que houve omissão dolosa no ato da contratação.

A agravante não comprovou que a consumidora, no momento da contratação, tenha deliberadamente omitido informações sobre o local de uso do serviço.

Ademais, nas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 303932863), a agravada afirmou expressamente que informou à atendente da loja física que a necessidade era para
internet
em área rural, tendo recebido a confirmação da disponibilidade no local indicado.

A agravante não produziu prova em sentido contrário, não juntando, por exemplo, gravação do atendimento na loja ou declaração da preposta que realizou a venda.

b) Ônus de informação adequada é do fornecedor.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, é direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Tratando-se de serviço de telecomunicações, cabe à operadora informar com clareza e precisão sobre a área de cobertura, especialmente quando o consumidor manifesta interesse em utilizar o serviço em área rural ou remota.

A cláusula contratual que atribui ao consumidor o dever de consultar o mapa de cobertura (cláusula 24ª) não exime a operadora de prestar informações adequadas no momento da contratação.

No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a decisão monocrática proferida no ID
316840866
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026